Tribunal: STF
Processo: HC 266898
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Clovis Rodolfo Loch, Francisco Gonçales Neto e Wilmar Araldi, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar (e-doc. 11).
Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no (i) art. 2º, caput c/c § 3º, da Lei n.º 12.850/13; (ii) art. 307, por 4 vezes, na forma do art. 69 (concurso material) c/c art. 29, todos do Código Penal; e (iii) art. 155, § 4º, II (fraude) e IV(concurso de agentes), por 4 vezes, na forma do art. 69 (concurso material) c/c art. 29, todos do Código Penal.
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de excesso de prazo, haja vista que os pacientes estão presos a mais de 1 ano e 3 meses. Argumenta também a não ocorrência de revisão da prisão preventiva, configurando uma afronta ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal - CPP.
Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. 
Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a substituição por cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:
“(...)
Ab initio, registro, por relevante, que será analisado aqui o pleito liminar em relação, exclusivamente, ao recorrente Clovis Rodolfo Loch, pois, no writ originário somente este figurara como paciente.
Dúvidas não há sobre o caráter excepcional do deferimento de liminar em habeas corpus e em recurso em habeas corpus. Assim, há necessidade de se comprovar, de plano, patente ilegalidade, a fim de se atender ao requerimento de urgência.
Sobre o tema, o Tribunal a quo consignou o seguinte (HC n. 2139202- 84.2025.8.26.0000 – fls. 385/398 – grifo nosso):
[...] 
Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso, sendo investigado (autos nº 1503177-24.2024.8.26.0270), tendo sido denunciado por suposta infração aos artigos. 2º, caput c.c. § 3º, da Lei n.º 12.850/13; art. 307, na forma do art. 69 (concurso material) c.c. art. 29, todos do Código Penal; e art. 155, § 4º, II (fraude) e IV (concurso de agentes), na forma do art. 69 (concurso material) c.c. art. 29, todos do Código Penal.
[...] 
Das cópias acostadas aos presentes autos eletrônicos, apura-se que os elementos probatórios colhidos são amplamente desfavoráveis ao paciente, pois, além de estar comprovada a materialidade dos crimes que lhe são atribuídos, existem fortes indícios de sua participação nos delitos, posto que as investigações levadas pela Autoridade Policial apontam o paciente como suspeito de integrar quadrilha que praticava furtos de cargas, com o uso de estratégias fraudulentas.
Como bem destacado pelo Juízo a quo, "A investigação apurou que a quadrilha praticava delitos de duas maneiras: 01) o primeiro consistente em cadastrar-se caminhões e motoristas de caminhão em empresas atuantes nos ramos de intermediação entre tomador e prestador de serviços de transporte rodoviário e de risco no transporte rodoviário com dados verdadeiros de terceiros, carregamento das mercadorias por motoristas de caminhão com documentos falsos em veículos tipo caminhão com placas expedidas fraudulentamente do grupo criminoso combatido, conforme dados cadastrados anteriormente, subtração dos produtos, expedição de notas fiscais emitidas fraudulentamente para transporte e descarregamento nos receptadores das cargas; 02) o segundo, menos utilizado, mediante cadastramento de veículos tipo caminhão e de motoristas de caminhão em empresas atuantes nos ramos de intermediação entre tomador e prestador de serviços de transporte rodoviário e de risco no transporte rodoviário com dados verdadeiros do grupo criminoso combatido, carregamento das mercadorias por motoristas de caminhão com documentos verdadeiros em veículos tipo caminhão com placas verdadeiras do grupo, conforme dados cadastrados anteriormente, subtração dos produtos, descarregamentos das cargas nos receptadores e comunicações falsas de crimes de roubo" (fls. 4339/4340 dos autos de pedido de prisão preventiva nº 1503177-24.2024.8.26.0270). 
Ainda, de acordo com a denúncia dos autos da instrução penal (fls. 4996 /4999), "Apurou-se que CLÓVIS era um dos líderes da organização criminosa e, nessa qualidade e sob seu comando, de qualquer modo concorreu para os crimes de furto qualificado, falsa identidade e uso de veículo com adulteração de sinal identificador, nos dias 06 (por duas vezes), 17 e 18 de maio de 2023, nesta Comarca de Itapeva. Em relação à legitimação e elucidação de sua identidade, foi verificado intenso fluxo de comunicações, bem como interceptada ligação em que CLÓVIS se identificou. Foram também monitoradas comunicações telemáticas e telefônicas de Clóvis com os motoristas, incluindo Darlan, Amarildo, Joelmar, Rafael Devillart e Wagner Aparecido, e intenso fluxo de comunicações telemáticas de CLÓVIS com os demais líderes da facção e Fábio Loch, que auxiliava a liderança. Conforme já antecipado, a empresa D. BAGATTO FILHO TRANSPORTES LTDA. pertence de fato aos sócios CLÓVIS e Wilmar, que assim se identificavam para terceiros. Tal fato foi ratificado pela (i) localização de procuração pública conferindo poderes para Wilmar operar em nome de D. BAGATTO FILHO TRANSPORTES LTDA.; (ii) monitoramento de ligações em que CLÓVIS se intitulou como sócio da D. BAGATTO TRANSPORTES; e (iii) localização (primeiramente do documento digital, na nuvem, e posteriormente do próprio documento físico, durante buscas na residência de CLÓVIS) de documento de identidade falso, no qual constamos dados de Delvino Bagatto Filho, com a foto de CLÓVIS. A mencionada empresa tinha em seu nome os veículos de placas QQR-9B89, OVI-1J48, HSX-8559, OBE-8J02 e IMJ-2A98, instrumentos utilizados para a prática de crimes pela organização criminosa. Na residência de CLÓVIS foram apreendidas outras identidades falsas, tanto dele, quanto do sócio e colíder Wilmar: Apurou-se que CLÓVIS era responsável pela manutenção e guarda dos caminhões de propriedade do grupo criminoso. Sobre isso, verificou-se que alguns veículos do grupo criminoso eram guardados em propriedade da empresa Biomax Indústria Química (Rodrigo Serra Araldi e Cia Ltda.), situada em Quatá/SP, empresa que tem, como sócios, CLÓVIS e Rodrigo Serra Araldi, filho de Wilmar Araldi. Aliás, em uma das diligências na referida propriedade foi constatado que nela havia um caminhão com placas QPK-4D13, mesma placa que se encontrava, no mesmo dia, em um caminhão localizado no município de São José do Rio Preto, ratificando o modus operandi da facção: CLÓVIS também contratava motoristas para realizarem transportes, algumas vezes dentro da licitude, outras vezes com intuito criminoso. Nesse sentido comunicação interceptada entre CLÓVIS e o motorista Sivaldo Fabiano, na qual aquele oferece o serviço de condução de um veículo de propriedade de Moisés Roberto Bonfim da Costa pelo valor de R$300,00 (trezentos reais|), ocasião em que Sivaldo se assustou com o valor. Esse espanto de Sivaldo se deve ao fato de que ele acreditava ser furto de carga e sabia que o valor para esses trabalhos era muito superior (pagava-se R% 5.000,00 conforme conversa interceptada no item anterior). CLÓVIS então explica, para Sivaldo que não se tratava de deslocamento para prática de furto de carga. Ele afirma que era um transporte "normal", e não "coisa".
Trata-se, portanto, de investigação complexa, envolvendo suposta organização criminosa, de maneira que não há que se negar a existência de fortes indícios do paciente nos delitos acima descritos. [...]
Com efeito, examinando-se as especificidades do caso concreto, verifica-se versar a hipótese acerca de delitos concretamente graves - especialmente o de membro de organização criminosa - circunstância esta que desautoriza a permanência do paciente em liberdade, como forma de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Evidente também que há o risco de reiteração delitiva, uma vez que por se tratar de suposta organização complexa, a prisão preventiva serve para impedir a articulação dos membros, e a sua reiteração delitiva.
(...)
Também porque, como se verifica nos autos originais, a instrução criminal está encerrada. Como se verifica da Súmula 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 
Ainda como verificado, não houve afronta ao artigo 316 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva do paciente foi analisada por mais três vezes desde que foi decretada, quando o MM. Juízo considerou ainda presentes os requisitos para sua manutenção.
Pois bem. Sob essa moldura, o acórdão hostilizado não ostenta ilegalidade manifesta, perceptível primus ictus oculi, o que exclui o quantum de evidência da plausibilidade jurídica do pedido, necessário ao acolhimento do pleito cautelar initio litis.
Ao Colegiado cabe, por prudência e cautela, o exame do thema decidendum. 
Indefiro, portanto, a liminar” (e-doc. 11, p. 1-4, grifei)
Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.
A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.
Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente